Tribunal: TJDFT
Processo: 0764869-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ODONTOLOGIA – PRÓTESE DENTÁRIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente no fornecimento de CONSULTA EM ODONTOLOGIA – PRÓTESE DENTÁRIA. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado ao recorrido que disponibilize imediata e urgentemente o serviço médico postulado pela rede pública de saúde. Aduz que apesar da classificação verde - não urgente o pedido já ultrapassa 161 dias, uma vez que a espera foi inserida no SISREG III em 11/09/2023. Acrescenta que tem 64 anos de idade, com diagnóstico de perda de dentes devido a acidente, extração ou a doenças periodontais localizadas (CID K08.1), apresentando dor em ATM direita e esquerda, necessitando de substituição das próteses totais superior e inferior, razão pela qual necessita da consulta pleiteada. Informa que devido a tratamento oncológico e grande perda de peso, as próteses atuais não estão mais adaptadas e dificultam a alimentação (ID 57194471 - Pág. 2). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, imediatamente, no prazo de 30 dias, CONSULTA EM ODONTOLOGIA – PRÓTESE DENTÁRIA. No mérito, reitera o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57194491). Gratuidade deferida (ID 57222683). Antecipação de tutela indeferida (ID 57222683). Contrarrazões apresentadas (ID 57194498). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 57577670).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação da consulta ultrapassa 200 dias, o que extrapola o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora. Além disso, conforme relatório médico de ID 57194471, após tratamento oncológico e grande perda de peso, a recorrente está com dificuldade de mastigação em razão do desajuste da prótese dentária, o que traz intenso sofrimento e dor física.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que julgado parcialmente procedente o pedido, seja o recorrido condenado à obrigação fornecer a consulta em odontologia - prótese dentária no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o recorrido à obrigação fornecer a consulta em odontologia - prótese dentária no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.